Tribunal: TJBA
Processo: 8026253-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026253-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BARBARA XAVIER COSTA

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s)
:

EMENTA:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Declinação de competência para o Juizado Especial Cível. Ação de natureza declaratória cumulada com repetição de indébito e danos morais. Opção pelo rito comum. Competência relativa. Reforma da decisão agravada.

I. Caso em exame.

1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual o Juízo de origem declinou, de ofício, da competência para o Juizado Especial Cível, sob o fundamento de ser obrigatória a tramitação da demanda naquele microssistema, por se tratar de causa de menor complexidade e de valor inferior ao limite legal.

II. Questões em discussão.

(i) Saber se é admissível o Agravo de Instrumento para impugnar decisão que trata da competência relativa, mesmo não prevista expressamente no rol do art. 1.015 do CPC. (ii) Saber se é facultado ao autor optar pelo ajuizamento da demanda na Justiça Comum, sob o rito ordinário, mesmo quando a causa se amolda à competência dos Juizados Especiais.

III. Razões de decidir.

2
.
A jurisprudência do STJ firmou entendimento no REsp 1.704.520/MT, sob o rito dos repetitivos, no sentido da
taxatividade mitigada
do art. 1.015 do CPC, admitindo-se o Agravo de Instrumento nos casos em que a imediata apreciação da matéria é necessária, como nas hipóteses de declinação de competência.

3.A competência dos Juizados Especiais é
relativa
, e a escolha por esse rito é prerrogativa do autor da demanda, nos termos do art. 3º, § 3º, da Lei 9.099/95, não se admitindo o deslocamento de ofício da competência para aquele juizado quando a opção foi pelo procedimento comum.

4.O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça da Bahia reconhecem que não cabe ao magistrado declinar de ofício da competência para os Juizados Especiais, quando a parte autora opta por demandar na Justiça Comum, inexistindo ilegalidade ou abuso que justifique a medida.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 1.015, 1.036 e seguintes, 300; Lei 9.099/95, art. 3º, § 3º.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.